Tribunal: TJDFT
Processo: 0731787-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. SERVIDOR QUE RESIDE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RESTRIÇÃO NÃO AMPARADA NA LEI. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que reconheceu o direito do autor ao auxílio transporte sem exigência de apresentação dos bilhetes de passagem, bem como o condenou a pagar os valores retroativos não pagos a partir do requerimento administrativo, no importe de R$ 4.650,30, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício no contracheque do autor. Alega ser imprescindível a demonstração do uso do transporte coletivo pelo recorrido, uma vez que a exigência possui amparo legal e regulamentar. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 29950737).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se a concessão do auxílio-transporte instituído na Lei Complementar 840/2011 exige a comprovação do efetivo uso do transporte coletivo para a concessão da indenização. Nesse sentido, aduz o caput artigo 110, que a concessão do auxílio transporte fica condicionada à declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107. O § 2o do citado artigo acrescenta que se presumem verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor. Desta forma, a Lei Complementar 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo (artigo 109).
4. A única condição estabelecida é a declaração, firmada pelo servidor, de que tem despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
5. Dessa forma, correto o julgamento de 1o grau que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes. Precedente: (Acórdão 1360615, 07491871820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.